Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes do contrato sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, não enseja nulidade do contrato e nem na declaração de inexistência do débito.
2. Comprovada a regularidade na contratação e inexistente ato ilícito, incabível a condenação por danos morais.
3. Negou-se provimento ao apelo.